Tribunal: TJES
Processo: 5000060-62.2021.8.08.0062
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000060-62.2021.8.08.0062
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: STERCE MAQUINAS LTDA
PARTE RE: PREFEITO MUNICIPAL DE PIÚMA e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA, PARA MANTER A SENTENÇA.

1 – Segundo a orientação do e. STJ
,
“[...]o controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.
{
...]”
(AgInt nos EDcl no MS n. 25.473/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

2 – Essa é precisamente a hipótese dos autos em que, uma vez identificadas irregularidades no processo administrativo por inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, revela-se imperativo o acolhimento da pretensão mandamental veiculada pela impetrante de anulação do processo administrativo nº 10.400/2020.

3 – Remessa Necessária admitida para confirmar a sentença objeto de reexame.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Piúma/ES, decorrente de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por STERCE Máquinas EIRELI – ME contra ato coator atribuído ao Prefeito de Piúma e ao Secretário de Obras e Serviços do Município de Piúma/ES, que concedeu a ordem
“[...]
para
DECLARAR
a
nulidade do Processo Administrativo PMP nº 10.400/2020 desde o nascedouro e, TODOS OS ATOS dele decorrente[...
]”
, bem como concedeu medida urgente
“[...]
para
DETERMINAR
que os impetrados
removam quaisquer restrições lançadas contra a empresa impetrante no âmbito da esfera municipal, bem como no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS ou qualquer outro sistema de cadastro municipal
, em relação ao processo administrativo nº 10.400/2020.”
(Id. 3711678)

Vieram os autos para os fins do reexame obrigatório, vez que não houve a interposição de recurso voluntário.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Piúma/ES, decorrente de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por STERCE Máquinas EIRELI – ME contra ato coator atribuído ao Prefeito de Piúma e ao Secretário de Obras e Serviços do Município de Piúma/ES, que concedeu a ordem
“[...]
para
DECLARAR
a
nulidade do Processo Administrativo PMP nº 10.400/2020 desde o nascedouro e, TODOS OS ATOS dele decorrente[...
]”
, bem como concedeu medida urgente
“[...]
para
DETERMINAR
que os impetrados
removam quaisquer restrições lançadas contra a empresa impetrante no âmbito da esfera municipal, bem como no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS ou qualquer outro sistema de cadastro municipal
, em relação ao processo administrativo nº 10.400/2020.”
(Id. 3711678)

A impetrante manejou a presente mandamental buscando a declaração da nulidade do processo administrativo nº10.400/2020, tendo em vista as irregularidades evidenciadas que malferiram o contraditório e a ampla defesa. Que o Edital (procedimento do AVISO DE NOTIFICAÇÂO de n.º 01/2020 -
processo administrativo 10.400/2020
), não descreveu o
motivo
e a
finalidade
da Notificação, se por ato infracional do convocado, necessidade premente da Municipalidade. Que a publicação do edital imprensa não concedeu o prazo legal para adoção das providências cabíveis, bem como que não recebeu esclarecimento sobre a condição de acusada e sobre as consequências do processo administrativo, tampouco que sua justificativa seria a sua primeira e última chance de se manifestar nos autos. Que a decisão proferida pela Secretária de Obras do Município de Piúma foi publicada em 18/12/2020 impedindo a impetrante de licitar com a Administração por 2 (dois) anos. Que a referida decisão foi ratificada por julgamento hierárquico sem recurso no dia 17/12/2020, sem que tivesse sido publicada.

No que pertine à presente demanda, anoto que o art. 26, da Lei Municipal de nº. 794/1999 regulamenta a forma como se dará a comunicação dos atos no processo administrativo em casos como o que se aprecia, vide:

“
Art. 26 – O Órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligência:

§1º – A intimação deverá conter:

I – Identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II – finalidade da intimação;

III – data, hora e local em que deve comparecer;

IV – se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;

V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

VI – indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.”

Além disso, o art. 3º, incisos II e III, da mesma legislação local prescreve que o administrado tem, dentre outros, o direito de
“[...]
ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferida
s[...]
” e “
[...]
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração do órgão competente
”
.
(Id. 3711617)

Ao proferir a sentença em análise, a Magistrada singular consignou que no caso dos autos
“[...
]
não foi observada a própria lei municipal, a qual não faculta, mais sim DETERMINA que sejam obedecidos aos requisitos previstos no §1º do Art. 26[...]”, bem como que
“
[...]
foram juntados outros pareceres e documentos sem que lhe fosse oportunizado vista dos mesmos, o que fere a ampla defesa[...]” e, ainda,
“[...]
no tocante ao julgamento em duas instâncias administrativas sem a possibilidade de recurso pelo impetrante, verifica-se no documento de
ID 6826207 – pág. 32/34
, após o trâmite
sem
observância do contraditório e ampla defesa, foi proferida decisão na data de 14.12.2020, pela então secretária municipal de obras e serviços, no sentido
aplicar a sanção prevista no Art. 87, inciso III, da Lei 8.666/963
. Consta ainda, na decisão da Sra. Secretária a decisão seria encaminhada à então Prefeita para
ratificação ou não da decisão
, o que ocorreu
três dias após,
suprimindo, assim, o direito da impetrante recorrer da decisão em voga, como de extrai do
ID 6826207 – pág. 37
.
Importante mencionar que no mesmo dia (
17/09/2020), através do Aviso de Penalidade SEMOS 001/2020,
a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, em
publicação nº 317594
, resolve
aplicar a empresa impetrante
Sterce Máquinas Eireli,

a
suspensão temporária de participação licitação e impedimento de contratar com a administração, no prazo de dois anos
(ID 6826207 – pág. 38/39).”

Aliás, a própria Administração confirmou nas informações constantes do evento n. 3711668, a ocorrência de irregularidades no processo administrativo versado na lide ao reconhecer que
“[...]não foi localizada a notificação/intimação da Impetrante para manifestar-se acerca da decisão administrativa de aplicação de penalidade[...]”,
denotando o acerto da sentença impugnada.

Como se sabe, a jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]o controle judicial no processo administrativo disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.{...]” (AgInt nos EDcl no MS n. 25.473/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Essa é precisamente a hipótese dos autos em que, uma vez identificadas irregularidades no processo administrativo por inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, revela-se imperativo o acolhimento da pretensão mandamental veiculada pela impetrante de anulação do processo administrativo nº 10.400/2020.

Assim sendo, admito a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e confirmo a sentença objeto de reexame.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.